Tribunal: TJSP
Processo: 1060449-63.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumentos particulares de confissão de dívida - Sentença de improcedência - Insurgência dos embargantes.

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Contagem do prazo prescricional apontado que foi interrompida antes do ajuizamento da ação executiva, nos moldes da regra insculpida no inciso VI, do artigo 202, do Código Civil.

QUITAÇÃO - Embargantes que alegam a quitação

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Instrumentos particulares de confissão de dívida - Sentença de improcedência - Insurgência dos embargantes.

PRESCRIÇÃO - Inocorrência - Contagem do prazo prescricional apontado que foi interrompida antes do ajuizamento da ação executiva, nos moldes da regra insculpida no inciso VI, do artigo 202, do Código Civil.

QUITAÇÃO - Embargantes que alegam a quitação dos contratos executados - Prova documental que demonstra a entrega de cheques à embargada a título de pagamento que, por si só, não comprova o adimplemento da respectiva dívida - Reconhecimento da quitação que demanda comprovação da compensação dos referidos cheques - Título de crédito pro solvendo - Adimplemento não verificado - Embargos categoricamente rejeitados - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.